Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015177-77.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
REPASSE PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – PAGAMENTO A MENOR PELO ESTADO AO EXECUTIVO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO AO
PERCEBIMENTO DE VERBAS VOLUNTÁRIAS COM REPASSE ATRASADO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se as questões levantadas pelo Embargante se confundem o próprio mérito dos embargos de declaração, ali devem ser examinadas, impondo-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão (ID n. 47622983), que, à unanimidade
, j
ulgou procedente

a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
Município de

Mirassol D ́Oeste
para condenar o
Estado de Mato Grosso
a efetuar o pagamento dos repasses constitucionais e estaduais, referentes aos serviços de Saúde, a partir do exercício de 2016, descontadas as parcelas já adimplidas, cujo montante deverá ser devidamente atualizado, em liquidação de sentença, com correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos do RE no 870947/SE -Supremo Tribunal Federal.

Aduz, que o acórdão embargado restou omisso quanto à apreciação ao seu argumento de que a
pretensão de percebimento de verbas voluntárias

referente à saúde (eventualmente com repasse atrasado),

de modo que eventual determinação para realização do repasse em questão caracterizará ingerência indevida do Poder Judiciário junto ao Poder Executivo, violando, indubitavelmente, o princípio constitucional do Separação dos Poderes, previsto no artigo 2o da CF.

Argumenta que,
o fato de a Portaria no 083/2013/GBSES citar a Lei no 10.335/2015 (ou mesmo a Lei no 9.870/2012) não significa que o repasse se trata exclusivamente do repasse obrigatório constitucional mínimo às ações da saúde por parte do Estado aos municípios (artigo 198, parágrafos, da CF e artigo 6o da Lei Federal no 141/2012).

Pontua que, caso não seja esse o entendimento desta egrégia Câmara, deveria ter sido oportunizado ao
Estado de Mato Grosso produzir provas (art. 373 do CPC) no sentido de comprovar afirmação acima (referente a transferência voluntária), sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (artigo 5o, LIV e LV, da CF), acarretando inclusive a nulidade do acórdão.

Por fim, destaca a omissão do acórdão embargado em relação à
existência de decreto estadual referente a calamidade financeira pela qual estaria passando o ente federativo estadual, a aplicação da teoria da reserva do possível
e
a aplicação dos princípios a proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, não sendo cabível, por consequência, mais uma vez impor a obrigação pretendida a este ente federativo (face ao estabelecido no artigo 2o da CF).

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com a consequente modificação da decisão colegiada,
nos moldes acima expostos ou, então, prequestionando o tema/dispositivos para fins de futura interposição de RE e/ou REsp
.

As contrarrazões vieram no ID n. 53145986, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos declaratórios, por ausência dos vícios elencados no art. 1.023 do CPC e, no mérito, por sua rejeição.

Requer, ainda, a aplicação d
a multa prevista no art. 80, inc. VII, bem como do art. 1.026 do CPC, por manifestamente protelatórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Em sede de contrarrazões, o Município de Mirassol D ́Oeste pugna pelo
não

conhecimento
dos
Embargos
de Declaração, argumentando que as questões arguidas pelo Embargante traduzem em mero inconformismo com o teor do acórdão.

Compulsando os autos constatei que o recurso em análise foi interposto dentro do prazo legal, o Embargante é parte legítima e possui interesse de agir já que existe um pronunciamento judicial para ser atacado em seu desfavor (acórdão de ID n.
47622983
).

Nesse contexto, a ocorrência de eventual rediscussão acerca de matéria apreciada judicialmente e/ou a ausência, na hipótese, de obscuridade, omissão ou contradição são questões que, por se confundirem com o mérito da causa, ali devem ser examinadas.

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão
embargado restou omisso quanto ao seu argumento de que,
a
pretensão de percebimento de
verbas voluntárias

referente à saúde (eventualmente com repasse atrasado),

de modo que eventual determinação para realização do repasse em questão

caracterizará ingerência indevida do Poder Judiciário junto ao Poder Executivo, violando, indubitavelmente, o princípio constitucional do Separação dos Poderes, previsto no artigo 2o da CF.

Destaca, também, que,
o fato de a Portaria no 083/2013/GBSES citar a Lei no 10.335/2015 (ou mesmo a Lei no 9.870/2012) não significa que o repasse se trata exclusivamente do repasse obrigatório constitucional mínimo às ações da saúde por parte do Estado aos municípios (artigo 198, parágrafos, da CF e artigo 6o da Lei Federal no 141/2012).

Por fim, ressalta a omissão do acórdão embargado em relação
à
existência de decreto estadual referente a calamidade financeira pela qual estaria passando o ente federativo estadual, a aplicação da teoria da reserva do possível
e
a aplicação dos princípios a proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, não sendo cabível, por consequência, mais uma vez impor a obrigação pretendida a este ente federativo (face ao estabelecido no artigo 2o da CF).

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, Publicado no DJE 20-9-2017). [Destaquei]

No presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, em que pese a insurgência quanto ao resultado do julgamento, o acórdão embargado consignou, que,
a
pesar de o Autor ter baseado sua pretensão na Portaria Estadual n. 083/2013, não há que se falar
que tais verbas não se destinam ao cumprimento de obrigação prevista constitucionalmente, já que a referida Portaria apenas regulamenta a
Lei Estadual n. 10.335, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015, que
dispõe sobre o cofinanciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde - Fonte 134 do Estado de Mato Grosso, a ser executado por meio do Sistema de Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.

Como se sabe, o direito à saúde – alçado à categoria de direito social fundamental no art. 6o da CF/88 – constitui dever indeclinável do Estado, cuja atuação deve se pautar por
políticas públicas voltadas à redução do risco de doenças/enfermidades e de outros agravos, bem como a propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, conforme deflui, às expressas, também dos dizeres do art. 196 da CF/88.

Da intelecção conjugada do texto do referido artigo com a disposição do art. 5o, parágrafo 2o, da Constituição Federal,
se infere essa nota de fundamentalidade que caracteriza o direito a saúde, pois imbricado com o princípio constitucional vetor da dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, além dos repasses obrigatórios, o fato de o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D ́Oeste
terem firmado convênio na área da saúde, com fundamento na

Portaria no 083/2013/GBSES
para prestação de serviços essenciais à população, não afasta a possibilidade de apreciação da questão pelo Poder Judiciário, nem implica em ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que caracterizada a omissão
do ente público estatal na implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental.

Com efeito, conforme destacado no acórdão embargado,
os documentos colacionados nos ID’s n. 5520761 e 5520763 demonstram que, nos anos de 2014 a 2018, o Estado de Mato Grosso não realizou integralmente os repasses destinados ao financiamento de ações e serviços públicos de saúde no Município de Mirassol D’Oeste especificamente em relação à atenção primária,
situação inclusive confirmada em sede de contestação
, tendo o Estado de Mato Grosso discordado apenas do valor indicado na inicial, afirmando que os repassem em atraso ao Município de Mirassol D’Oeste totalizam a quantia de R$ 713.004,59 (setecentos e treze mil, quatro reais e cinquenta e nove centavos), os quais aguardam liberação de recursos para serem regularizados.

Desse modo, r
estou incontroverso que o Estado de Mato Grosso não repassou em sua totalidade as verbas destinadas ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Mirassol D’Oeste para cofinanciar as ações de saúde pública, situação inclusive confessada expressamente em sede de contestação.

O acórdão embargado consignou, ainda, que,
as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado de Mato Grosso não têm o condão de isentá-lo das obrigações assumidas junto ao Município de Mirassol D’Oeste, tendo em vista que o pagamento de repasses para o custeio de ações na área da saúde pública prevalece sobre outras dívidas estatais em virtude da supremacia da norma constitucional de proteção ao direito fundamental à saúde.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA.
REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A VERBAS DESTINADAS A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA.
ATRASO NOS REPASSES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMPROVADO. DÉBITO INCONTROVERSO. PAGAMENTO DEVIDO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES RELEVANTES JURIDICAMENTE TUTELADOS. ATUAÇÃO CORRETIVA PONTUAL DO PODER JUDICIÁRIO
. ASPECTO BEM ENFATIZADO NO PARECER MINISTERIAL DE SEGUNDO GRAU.
O direito à saúde – alçado à categoria de direito social fundamental no art. 6o da CF/88 – constitui dever indeclinável do Estado, cuja atuação deve se pautar por políticas públicas voltadas à redução do risco de doenças/enfermidades e de outros agravos, bem como a propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, conforme deflui, às expressas, também dos dizeres do art. 196 da CF/88
. No caso concreto, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Santa Maria firmaram convênios na área da saúde destinados à prestação de serviços essenciais à população. Contudo a Secretaria Estadual da Saúde não repassou a totalidade das verbas previstas ao Fundo Municipal de Saúde. Revela-se incontroverso o débito no valor de R$ 9.986.167,74, conforme prova aportada aos autos e confissão expressa do demandado. “
Embora se reconheça a grave situação financeira em que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul, a prioridade do Ente Público de prover a saúde da população decorre de norma constitucional. O Governo do Estado deve reconhecer que o pagamento de repasses para o custeio da saúde pública prevalece em detrimento de outras dívidas estatais, sob pena de configuração de ato lesivo ao direito fundamental à saúde.
” (“ut” trecho da ementa do Acórdão da Apelação Cível no 70076014307). (...)
MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DO PRECATÓRIO, INOCORRÊNCIA. TEMA 45 DO STF, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. “A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo
. ” (“ut” trecho do Acórdão do Recurso Extraordinário no 573.872/RS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. Verba arbitrada com observância dos vetores dos §§ 2o e 3o, inc. II, do art. 85 do CPC/2015. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI No 11.960/2009. (...) APELO PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, QUANTO AO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO.

(Apelação/Remessa Necessária, No 70081391708, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 29-8-2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE. REPASSES DE VERBAS PÚBLICAS
. CELEBRAÇAO DE CONTRATO ENTRE O ESTADO E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOA VISTA. PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
ATRASO DOS REPASSES. FATO INCONTROVERSO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. PAGAMENTO DEVIDO. ART. 59 DA LEI No 8.666/1993. PRECEDENTES. - O direito fundamental à saúde - direito de todos e dever do Estado - é um dos valores máximos da nossa ordem constitucional e se ampara na dignidade da pessoa humana. Ao Estado incumbe instituir políticas públicas que sejam suficientes e eficazes para a promoção, proteção e recuperação de saúde da pessoa (art. 196), inclusive com a participação complementar das instituições privadas no Sistema Único de Saúde, “mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”. Inteligência do art. 199 da CRFB e dos arts. 24 e 25 da Lei no 8.080/90
. - Na espécie, são fato incontroversos: (i) a celebração do Contrato no 511/2014 e Termos Aditivos, entre o Estado do Rio Grande e a Associação Hospitalar Boa Vista; (ii) o integral cumprimento das obrigações de fazer assumidas pela apelada (prestação do serviço de saúde em atendimento de urgência/emergência do município de Boa Vista do Buricá); e (iii) a ausência de repasse dos valores nas datas fixadas. - “Comprovada a relação contratual e confessado o débito, não pode o contratante de boa-fé ser penalizado por eventual falta do Administrador, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal. Artigo 59 da Lei no 8.666/1993.
Embora se reconheça a grave situação financeira em que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul, a prioridade do Ente Público de prover a saúde da população decorre de norma constitucional. O Governo do Estado deve reconhecer que o pagamento de repasses para o custeio da saúde pública prevalece em detrimento de outras dívidas estatais, sob pena de configuração de ato lesivo ao direito fundamental à saúde
” (Apelação Cível No 70076014307). Sentença confirmada. APELO DESPROVIDO
.

(Apelação Cível, No 70077945079, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 30-8-2018). [Destaquei]

Ressalto, por fim
, que,
in casu
, o julgamento antecipado da lide, não implica em qualquer nulidade, porquanto, como cediço, entendendo o Magistrado, a
quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil.
[...] PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.

(Apelação Cível No 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017).
[Destaquei]

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/6/2019, Publicado no DJE 24/6/2019)

Em relação ao prequestionamento pretendido,
é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciada a Ação de Obrigação de Fazer, esta Turma apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que o órgão julgador adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido
. (RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020